Tribunal: TJSP
Processo: 1004386-34.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contribuições condominiais. Sentença que julga improcedentes os embargos à execução. Alegação de nulidade da citação. Inexistência. Citação por edital realizada depois de esgotadas todas as diligências para localização dos executados. Pesquisas de endereço que não podem ser consideradas desatualizadas, porquanto contemporâneas ao requerimento de citação por

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contribuições condominiais. Sentença que julga improcedentes os embargos à execução. Alegação de nulidade da citação. Inexistência. Citação por edital realizada depois de esgotadas todas as diligências para localização dos executados. Pesquisas de endereço que não podem ser consideradas desatualizadas, porquanto contemporâneas ao requerimento de citação por edital. Ausência de comprovação de que o apelante estivesse com o cadastro atualizado na Justiça Eleitoral, a fim de justificar a alegação de prejuízo decorrente da ausência de pesquisa através do SIEL, indeferida em primeiro grau. Inexistência de coisa julgada material. Ação diversa, na qual os executados questionaram perante a construtora, a responsabilidade pelo pagamento das contribuições condominiais vencidas antes da entrega das chaves do imóvel. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506, do CPC). Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004386-34.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JOÃO
LOURENÇO DA CONCEIÇÃO, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUMARÉ
IV - PORTO FELIZ RESIDENCIAL CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-34.2016.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 17702 - 2/5
Apelação Cível no 1004386-34.2016.8.26.0604
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: João Lourenço da Conceição
Apelado: Condomínio Residencial Sumaré Iv - Porto Feliz Residencial Clube
Comarca: Sumaré
Voto no 17702
Execução de título extrajudicial. Contribuições condominiais. Sentença
que julga improcedentes os embargos à execução. Alegação de nulidade da
citação. Inexistência. Citação por edital realizada depois de esgotadas
todas as diligências para localização dos executados. Pesquisas de
endereço que não podem ser consideradas desatualizadas, porquanto
contemporâneas ao requerimento de citação por edital. Ausência de
comprovação de que o apelante estivesse com o cadastro atualizado na
Justiça Eleitoral, a fim de justificar a alegação de prejuízo decorrente da
ausência de pesquisa através do SIEL, indeferida em primeiro grau.
Inexistência de coisa julgada material. Ação diversa, na qual os executados
questionaram perante a construtora, a responsabilidade pelo pagamento
das contribuições condominiais vencidas antes da entrega das chaves do
imóvel. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros (art. 506, do CPC). Sentença mantida. Verba
honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Lourenço da
Conceição, em razão da r. sentença (fls. 244) que julgou improcedentes os
embargos que opôs à execução que lhe move Condomínio Residencial Sumaré IV
Porto Feliz Residencial Clube. No mais, condenou os executados ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o embargante, pleiteando a concessão dos
benefícios da gratuidade de Justiça e alegando, em síntese, que: a citação por
edital é nula, porquanto a pesquisa de endereço dos réus está desatualizada, vez
que realizada em 2017 e a sentença proferida em 2019, além de não ter disso
realizada pesquisa no SIEL; existe coisa julgada, eis que alguns débitos aqui
discutidos foram objeto da ação no 1000506-34.2016.8.26.0604, na qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-34.2016.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 17702 - 3/5
estabelecido
os
executados
somente
responderiam
pelas
contribuições
condominiais vencidas a partir da entrega das chaves, (fls. 251/255).
Contrarrazões a fls. 355/361, com pedido de não conhecimento
do apelo, por inovação em sede recursal.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
As razões recursais abordam a nulidade da citação e existência de
coisa julgada, matérias de ordem pública, de modo que o apelo deve ser
conhecido.
Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por
inovação em sede de recurso, veiculada nas contrarrazões do exequente.
Ainda em preliminar, concede-se a gratuidade de Justiça ao
apelante, porquanto formulado por pessoa natural, constando dos autos que é
aposentada e é isenta da declaração de imposto de renda (fls. 369/370).
Observa-se, no entanto, que a concessão não opera efeitos ex
tunc.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.
O Condomínio Residencial Sumaré IV Porto Feliz Residencial
Clube ajuizou a presente execução de título extrajudicial em face de João
Lourenço da Conceição e Antônia Izabel da Conceição, em razão de
inadimplência das contribuições condominiais.
Esgotadas as diligências para localização dos executados, foi
realizada a citação por edital (fls. 217 e 214/215). Após a certificação do decurso
do prazo de contestação, foi nomeado Curador Especial (fl. 234), que ofertou
embargos à execução por negativa geral (fls. 237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-34.2016.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 17702 - 4/5
Na origem, os embargos foram rejeitados, por não infirmarem a
liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução (fls. 244).
Somente o corréu João Lourenço da Conceição apelou, alegando
nulidade da citação por edital e existência de coisa julgada material.
Não há nulidade na citação por edital, eis que anteriormente
foram realizadas diversas diligências com resultados infrutíferos (fls. 68, 79 e
89/90), inclusive nos endereços que retornaram na pesquisa INFOJUD (fls.
139/169).
As pesquisas realizadas em 2017 (fls. 99/103 e 189/193) não
podem ser consideradas desatualizadas, porque são contemporâneas ao
requerimento da citação por edital (fls. 196), não cabendo relacionar a sua data
com a da prolação da r. sentença.
Além disso, o executado alega que não foi realizada pesquisa
através do SIEL, mas não demonstrou estar com o seu cadastro atualizado
perante a Justiça Eleitoral, a fim de se vislumbrar eventual sucesso da medida,
considerando que o seu indeferimento teve por fundamento o fato de que os
dados cadastrais, em regra, são efetuados uma única vez, no momento em que
os eleitores ao atingem a idade legal (fls. 186).
De outra parte, nos termos do § 4o do artigo 337 do CPC/2015,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado”.
Não é esse o caso dos autos.
A questão da responsabilidade pelo pagamento das contribuições
condominiais cobradas antes da entrega das chaves do imóvel, julgada na ação
no 1000506-34.2016.8.26.0604, diz respeito somente à relação havida entre o
executado e Recanto dos Sonhos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., não
havendo que se falar em coisa julgada em face do exequente.
Com efeito, o artigo 506 do CPC estabelece que “A sentença faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-34.2016.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 17702 - 5/5
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator